Tribunal: STF
Processo: MS 24952
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE
APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES
CONSTITUCIONAIS.
O servidor que se tornou inativo e retornou ao
serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969
permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime
constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à
acumulação dos proventos.
Mandado de segurança concedido.